Tribunal: TCU
Processo: 001.509/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3443/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.509/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Nildo Marques de Araujo (XXX.938.113-XX); Antonio Pereira da Silva (XXX.740.543-XX); Antonio Ribeiro (XXX.286.393-XX); Aristides de Carvalho Filho (XXX.686.473-XX); Aristoteles Amorim Pereira (XXX.971.403-XX); Francisco Luiz Souza (XXX.436.083-XX); Jose Reinaldo Coelho Martins (XXX.441.913-XX); Jose Ribamar Carvalho Souza (XXX.456.953-XX); Rute Rego Silva (XXX.645.563-XX); Sandra Maria Silva Guimaraes (XXX.722.543-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.